Tribunal: CARF
Processo: 10880.914155/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914155/2011-81
ACÓRDÃO
1202-001.554 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBOPE SOLUTION LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.554 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914155/2011-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em 6/5/2011, fls. 30/37,
contra o Despacho Decisório - DD, fls. 21 e 24/28, ciência em 8/4/11, AR fls. 23,
com número de rastreamento 916060695, emitido eletronicamente em 1/4/11,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 26175.90573.170907.1.7.02-
0848, fls. 2/20, transmitido em 17/9/07.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a
R$175.014,65. No DD, foi reconhecido R$128.206,12.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O valor das retenções de IRPJ confirmadas totalizam R$238.078,71 e as não
confirmadas R$46.808,53. O detalhamento das parcelas confirmadas e não
confirmadas encontra-se no DD título "Análise das Parcelas de Crédito".
O total confirmado de Estimativas Compensadas com Saldo Negativo é de
R$12.837,78.
Portanto, o somatório das parcelas do crédito confirmadas é de R$250.916,49.
De acordo com o referido DD, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
13782.41495.141106.1.7.02-8604.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.554 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914155/2011-81
3
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando que os
valores das retenções não confirmadas são decorrentes do fato de não terem sido
declaradas pelos clientes da requerente, o que não pode prejudicar o direito
pleiteado no PER/DCOMP.
Anexa planilha de conciliação com a demonstração dos valores, composição e mês
das retenções informadas no PER/DCOMP. E também planilha com as retenções
sofridas em cada mês questionado, acompanhada das notas fiscais de prestação
de serviços, livro razão da conta antecipações e os depósitos bancários para
comprovar o efetivo recebimento que equivale ao valor bruto faturado menos os
tributos retidos.
Entende a requerente que a documentação apresentada comprova a exatidão do
crédito apurado ano calendário de 2005, devendo ser homologada a compensação
declarada.
Na dúvida quanto às retenções ocorridas, pede a conversão do julgamento em
diligência, conforme legislação pertinente (Decreto 70.235/72), a fim de se apurar
a verdade material.
Pede a homologação integral das compensações requeridas e que os débitos
relacionados às compensações não homologadas não sejam inscritos em dívida
ativa da União
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
A fonte pagadora, em conformidade com estabelecido nos artigos 987 e 988 do
Decreto no 9.580, de 22/11/2018, deverá fornecer à pessoa jurídica beneficiária
dos rendimentos o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e
do imposto sobre a renda retido no ano-calendário anterior. Também deverá
prestar informações à Receita Federal relativamente aos rendimentos pagos e
tributo retido, mediante apresentação de Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF).
Portanto, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta
dedução do imposto retido durante o ano-calendário. (...)
Registre-se que seria possível comprovar a retenção na fonte do IRPJ por
intermédio de um conjunto de documentos que pudessem demonstrar o valor da
operação, do imposto retido e do recebimento por parte do prestador do serviço
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.554 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914155/2011-81
4
em montante tal que configurasse, de forma inequívoca, a retenção do imposto
por parte da fonte pagadora. (...)
Todos os documentos juntados aos autos foram elaborados pelo contribuinte. Não
foi apresentado nenhum documento emitido pelos tomadores dos serviços que
pudessem convalidar as informações prestadas pelo requerente. Apesar de os
tomadores estarem obrigados a fornecer ao prestador dos serviços os
Comprovantes de Retenções na Fonte e de declararem à Receita Federal do Brasil
- RFB o pagamento dos serviços contratados, por intermédio de Dirf, nada foi
apresentado.
A documentação comprobatória da retenção está prevista na legislação tributária
citada anteriormente, e esta é a condição para que o contribuinte pudesse
aproveitar as eventuais retenções de IRRF e CSLL na apuração anual dos tributos.
Ambas as partes da relação comercial, prestador e tomador dos serviços,
deveriam ter fornecido as informações da efetiva prestação dos serviços e o
cumprimento das formalidades legais aptas a legitimar a retenção/recolhimento
dos tributos para o devido aproveitamento como antecipação no ajuste anual.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que (i) a documentação por ela colacionada aos autos “é
mais do que suficiente para comprovar o recebimento dos valores pelos tomadores (fontes
pagadoras) já que líquidos de todos os tributos retidos na fonte”, bem como que “o fato de as
fontes pagadoras não terem informado em DIRF os valores retidos não pode ser motivo para a
negativa do crédito em favor da Recorrente, que não tem qualquer ingerência sobre o
cumprimento das obrigações acessórias por terceiros”.
Na oportunidade do julgamento no CARF, a turma decidiu por converter o
julgamento em diligência por meio da Resolução no. 1002-000.340 de 15/09/2022 para proceder
as seguintes providencias:
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste sobre os extratos bancários
apresentados, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os valores
constantes das notas fiscais, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP.
(ii) Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve ser intimado a
se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada
bem como os demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso
Voluntário.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.554 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914155/2011-81
5

O resultado da diligência se encontra as e-fls. 595/601 cuja conclusão se deu da
seguinte maneira:
15. Considerando tudo o que consta nos autos proponho a RATIFICAÇÃO do valor
deferido no Despacho Decisório Eletrônico no. 916060695, de 01/04/2011, que
reconheceu parcialmente o direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
26175.90573.170907.1.7.02-0848, apenas no valor de R$ 128.206,12 (cento e
vinte e oito mil, duzentos e seis reais e doze centavos), e homologou parcialmente
a compensação registrada na DCOMP no. 13782.41495.141106.1.7.02-8604.
16. Nesta data, estou dando ciência do presente relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
17. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
O recorrente foi cientificado do resultado da diligência na data de 09/04/2024 (e-fls.
603) e não se manifestou no processo, ato contínuo o processo foi encaminhado a este relator
para proferir decisão de mérito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de IRPJ retido pelas fontes
pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas PER/DCOMP’s no
26175.90573.170907.1.7.02-0848, fls. 2/20, transmitido em 17/9/07, nos termos do relatório:

Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.554 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914155/2011-81
6
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a
R$175.014,65. No DD, foi reconhecido R$128.206,12.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O valor das retenções de IRPJ confirmadas totalizam R$238.078,71 e as não
confirmadas R$46.808,53.

Sendo assim, conforme consta nos termos da diligência, após não ter a sua
compensação homologada, a recorrente anexou aos autos extratos bancários e as cópias das
notas fiscais dos serviços prestados com o objetivo de demonstrar que nelas seria possível
perceber informações a respeito do valor total da nota, dos destaques de tributos, dentre os quais
o IRPJ, além do valor líquido a receber.
A DRJ/BH, contudo, destacou que os documentos, já que produzidos pelo próprio
contribuinte, não seriam provas hábeis da retenção, sendo necessária a apresentação de
comprovantes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora.
Nesse contexto, após a apresentação do Recurso Voluntário, a Turma decidiu por
converter o julgamento em diligência por meio da Resolução no. 1002-000.340 de 15/09/2022
para proceder as seguintes providencias:
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste sobre os extratos bancários
apresentados, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os valores
constantes das notas fiscais, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP.
(ii) Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve ser intimado a
se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada
bem como os demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso
Voluntário.

O resultado da diligência se encontra as e-fls. 595/601 cuja conclusão se deu da
seguinte maneira:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.554 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914155/2011-81
7
15. Considerando tudo o que consta nos autos proponho a RATIFICAÇÃO do
valor deferido no Despacho Decisório Eletrônico no. 916060695, de 01/04/2011,
que reconheceu parcialmente o direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
26175.90573.170907.1.7.02-0848, apenas no valor de R$ 128.206,12 (cento e
vinte e oito mil, duzentos e seis reais e doze centavos), e homologou
parcialmente
a
compensação
registrada
na
DCOMP
no.
13782.41495.141106.1.7.02-8604.
16. Nesta data, estou dando ciência do presente relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
17. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
Vale destacar que a unidade preparadora que jurisdiciona o recorrente

(...)ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
11. Relembrando, o direito creditório oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do AC
2005 foi deferido parcialmente porque foi confirmado apenas parcialmente o
valor do IRRF utilizado para compor este Saldo Negativo:

12. Não obstante, a requerente, no âmbito da Manifestação de Inconformidade,
apresentou cópias das Notas Fiscais de Prestação de Serviços onde constam
destacadas as retenções advindas da prestação de serviços no código 1708. Essas
notas fiscais estão discriminadas na planilha “Relatório de Recebimentos” de
folhas 86 a 90.
13. De fato, a planilha “Relatório de Recebimentos” juntada às folhas 86 a 90, traz
discriminada todas as informações por tomador de serviço. Todavia, para o
tributo IR Retido na Fonte, código 1708, a planilha informou a totalização de
apenas R$ 90.492,14.

14. Nessa esteira, não ficaram confirmadas as alegações da requerente na
Manifestação de Inconformidade ou no Recurso Voluntário.

Portanto, o Per/Dcomp informa R$ 284.887,24 a título de IRRF, o Despacho
Decisório homologou o montante de R$ 238.078,71, dentre os quais as parcelas confirmadas
totalizaram o valor de R$ 183.654,26 e as confirmadas parcialmente totalizaram o montante de R$
54.424,45, nos termos da Análise de Crédito que compõe o DD, assim constou:
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.554 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914155/2011-81
8

6. A “Análise das Parcelas de Crédito” demonstra as parcelas de retenção de IRRF
confirmadas integralmente:

7. E também demonstra as “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas”:

Dessa forma, conforme o relatório fiscal que não foi contestado pelo recorrente, a
própria planilha juntada às fls. 86 a 90 referente ao “IRPJ Retido na Fonte”, no código 1708
(Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica), a planilha
informou a totalização de apenas R$ 90.492,14, razão pela qual não merece guarida o
inconformismo do recorrente, porquanto não restou comprovado a liquidez e certeza do seu
direito creditório.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.554 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914155/2011-81
9
Destaca-se ainda, que o CARF confere a possibilidade de outros meios para
comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Nesse sentido, é importante destacar que embora a prova do direito ao crédito não
se faça apenas mediante a apresentação Comprovante Anual de Retenção na Fonte, também é
entendimento do CARF que o ônus da prova é do contribuinte, devendo ele apresentar outros
documentos idôneos para a averiguação do crédito.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Considerando isso, entendo que o recorrente não conseguiu atender os requisitos
de liquidez e certeza insertos no artigo 170 do CTN, razão pela qual não há valores
complementares a serem reconhecidos na presente instancia de julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 618
DF CARF MF
Original